Tribunal: STF
Processo: AI 663576
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – A questão posta nos autos pode guardar identidade com a matéria versada no RE 602.347-RG/MG, de minha relatoria, que teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário desta Corte.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida do recurso extraordinário.